Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Quando o bem objeto da alienação fiduciária não é encontrado, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 4o, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de Execução, a fim de impedir a estagnação do processo.
2. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a premência concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além da importância de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir.
3. O não exercício, pelo credor, da faculdade de convolar a Ação de Busca e Apreensão em ação Executiva, não representa impedimento ao andamento regular do processo.
4. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com a extinção prematura do feito, caracteriza error in procedendo.
4.1. O condicionamento do prosseguimento do feito à sua conversão em execução afronta os princípios da celeridade, economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
5. É patente que a prestação jurisdicional ainda se mostra necessária e útil para a solução da lide, razão pela qual a resolução do processo, sem apreciação do mérito, por força do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, não deve prevalecer, ensejando a cassação da sentença de modo a viabilizar o processamento do feito até solução final.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.